Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não permitindo a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo.
3. A ausência de questionamento pelo devedor após a apresentação, em diversos momentos processuais, da planilha de cálculos pelo credor inviabiliza a alegação de equívoco nos cálculos.
4. A "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, que é rechaçada pela jurisprudência.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.